Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753012-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por ACASDE – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ no 00.679.365/0001-94, em face de ato que entende coator, oriundo do MM. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo no 0702322-16.2019.8.07.0001 (Cumprimento de Sentença), movido pela ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF. Narra a Impetrante, em síntese, que foi determinada a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia de R$ 298.799,29 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) entre os dias 12/11/2025 e 25/11/2025. A ASCADE peticionou ao Juízo a quo em 27/11/2025, requerendo a imediata liberação (liminar) dos valores, sob a alegação de que o bloqueio comprometeria o pagamento de obrigações essenciais, especialmente as folhas salariais de seus 56 (cinquenta e seis) empregados, citando a urgência no adimplemento da primeira parcela do décimo terceiro salário (vencível em 28/11/2025) e da folha de novembro (vencível em 5/12/2025). O ato judicial apontado como coator é o DESPACHO PROFERIDO EM 27/11/2025, às 23h51 (ID. 258272361 no processo de origem), que determinou: "Diga a parte exequente, com a máxima brevidade, no prazo de cinco (05) dias (por aplicação analógica do art. 854, § 3o, do CPC), sobre a impugnação ofertada e documentos que a acompanham. Após, retornem os autos conclusos.". Nas razões do mandamus, a Impetrante argui a ilegalidade e a abusividade da conduta judicial omissiva. Defende que a postergação da análise, diante de prazos fatais de natureza alimentar (verbas trabalhistas), equivale à negação da prestação jurisdicional tempestiva. Invoca a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável, segundo sua tese, à pessoa jurídica quando a constrição inviabiliza sua atividade-fim e o pagamento de salários. Sustenta o cabimento da via mandamental ante a irrecorribilidade imediata do despacho de mero expediente (artigo 1.001 do CPC) e a ineficácia do manejo de Agravo de Instrumento, cujo trâmite não evitaria o dano iminente consistente no inadimplemento das obrigações trabalhistas na data aprazada. Ressalta que a manutenção do bloqueio viola o princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC) e a dignidade da pessoa humana dos trabalhadores vinculados à associação. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, do montante necessário à quitação da primeira parcela do décimo terceiro salário. No mérito, pugna pela confirmação da ordem para desconstituir o ato coator e assegurar o desbloqueio das contas. Vieram-me os autos conclusos na data de hoje, 28 de novembro de 2025, para análise dos pressupostos de admissibilidade e cabimento do Mandado de Segurança. Preparo recolhido, ID. 78983907. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança constitui ação constitucional, de caráter residual, que tem por escopo a proteção a direito líquido e certo, não amparado por outros remédios constitucionais, a ser manejada quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, estabelece o âmbito de proteção do writ ao direito líquido e certo, submetendo-o a restrições legais. O artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, é taxativo ao dispor: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A essa limitação legal soma-se o entendimento consolidado na Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." A ratio essendi da vedação reside em dois fundamentos sistêmicos: a) Preservação do sistema recursal: O Código de Processo Civil estabelece sistema hierárquico e específico de impugnação de decisões judiciais (apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, recursos especial e extraordinário), cuja funcionalidade seria comprometida se admitida a utilização indiscriminada do mandado de segurança como via alternativa; b) Vedação ao uso do writ como sucedâneo recursal: A admissão ampla do mandado de segurança contra decisões judiciais recorríveis criaria duplicidade de meios impugnativos, violando os princípios da economia processual e da segurança jurídica. A jurisprudência dos tribunais superiores admite, em caráter excepcionalíssimo, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: a) Teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder: A decisão impugnada deve revelar-se flagrantemente contrária ao direito, em grau que ultrapasse a mera discordância interpretativa, configurando verdadeira aberração jurídica; b) Inexistência de recurso próprio ou ineficácia do recurso existente: Deve estar demonstrado que o recurso previsto em lei é inadequado ou insuficiente para a proteção do direito alegadamente violado, seja por ausência de previsão legal, seja por impossibilidade de concessão de efeito suspensivo. A Impetrante direciona o foco da ilegalidade ou da omissão para o fato de o Juízo a quo ter proferido despacho de expediente intimando a parte contrária sobre o pedido de desbloqueio, em vez de decidir monocraticamente e de forma liminar. É imperioso destacar que tal conduta, longe de configurar ilegalidade ou teratologia, constitui manifestação de prudência judicial e de rigoroso respeito ao princípio do contraditório e da vedação de decisão surpresa. O Código de Processo Civil, ao tratar da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira pelo SISBAJUD, estabelece um rito próprio que, embora admita o contraditório diferido na fase de bloqueio inicial (Artigo 854, caput), assegura o direito de defesa do executado após a indisponibilidade (§ 3o). Merece especial destaque, por sua relevância sintomática, o fato de que o lapso temporal entre a protocolização do pedido de desbloqueio nos autos de origem (27/11/2025, aproximadamente às 19h30) e a impetração do Mandado de Segurança (28/11/2025) revela-se manifestamente exíguo para configurar omissão judicial passível de correção pela via mandamental. O Juízo de origem proferiu despacho no mesmo dia da protocolização do pedido (27/11/2025, às 23h51), em horário noturno, demonstrando celeridade e atenção ao caso, adotando providência processual adequada ao assegurar o contraditório antes de decisão sobre matéria complexa e controvertida. A impetração do writ apenas um dia após o pedido, sem aguardar sequer: o transcurso do prazo de cinco dias conferido à parte contrária; a manifestação da parte exequente sobre os documentos apresentados; a prolação de decisão final pelo Juízo a quo; evidencia, na verdade, a utilização do Mandado de Segurança como instrumento de pressão judicial, e não como meio legítimo de proteção de direito líquido e certo violado por omissão ilegal manifesta. Com efeito, a ausência de apreciação imediata da liminar não excede os limites da discricionariedade regrada do magistrado e não configura, com o grau de certeza exigido pela via eleita, a teratologia ou ilegalidade flagrante. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PRECLUSÃO DA TESE DE FUNDO Mesmo que se superasse o óbice formal do cabimento do writ (o que não se admite), a Impetrante carece de fumus boni iuris na questão de fundo, qual seja, a impenhorabilidade dos valores. Conforme se extrai do contexto anexado, a tese de impenhorabilidade dos ativos financeiros da ASCADE, sob o argumento de serem indispensáveis ao pagamento de salários e à continuidade de suas atividades, já foi submetida ao crivo deste Tribunal de Justiça e rejeitada em acórdão transitado em julgado no âmbito do Agravo de Instrumento no 0714735-54.2025.8.07.0000, interposto contra decisão anterior do mesmo Juízo a quo. Acórdão no 2017986, proferido pela 3a Turma Cível (ID. 247754315), foi claro ao estabelecer: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. DISCUSSÃO QUANTO À PENHORABILIDADE. NÃO APLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART. 833, INC. V, DO CPC). NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta bancária da Agravante pelo SISBAJUD, em que a Agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a referida impenhorabilidade. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta bancária de Agravante via SISBAJUD. III. Razões de decidir. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se aplica à pessoa jurídica devedora, incidindo na hipótese de penhora de salário já recebido pela pessoa física, razão pela qual o numerário existente na conta bancária da Executada-Agravante não está amparado pela impenhorabilidade prevista no aludido dispositivo legal, constituindo patrimônio autônomo da empresa, que deve responder por suas dívidas. 4. A natureza salarial da verba só se configura quando efetivamente repassada aos destinatários (empregados), e integrante do seu patrimônio mínimo, a reclamar o devido resguardo frente a um acionamento direto. Situação distinta é a execução que se processa contra pessoa jurídica empregadora, cujo patrimônio detém autonomia e deve responder pelas dívidas, ficando eventuais débitos trabalhistas a cargo da justiça especializada. 5. Não é possível que a associação suscite, em nome próprio, a impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento dos salários dos funcionários e do pró-labore, quando tais verbas sequer tenham sido repassadas aos destinatários, pois compõem o patrimônio autônomo da pessoa jurídica. 6. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do art. 854 e seus parágrafos do CPC, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da pessoa jurídica, regulada pelo art. 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual. 7. Aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da Executada-Agravante, depositado em instituição financeira, ao passo que a constrição de faturamento afeta o apurado com o desenvolvimento das atividades da associação em sua completude, induzindo que, ainda que a penhora de dinheiro alcance parte do faturado, não se compreende como penhora de faturamento. IV. Dispositivo e Tese. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se aplica à pessoa jurídica devedora, incidindo na hipótese de penhora de salário já recebido pela pessoa física. 2. A natureza salarial da verba só se configura quando efetivamente repassada aos destinatários (empregados), e integrante do seu patrimônio mínimo, a reclamar o devido resguardo frente a um acionamento direto. 3. Situação distinta é a execução que se processa contra pessoa jurídica empregadora, cujo patrimônio detém autonomia e deve responder pelas dívidas, ficando eventuais débitos trabalhistas a cargo da justiça especializada. 4. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do art. 854 e seus parágrafos do CPC, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da pessoa jurídica, regulada pelo art. 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual.” _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 833, inc. IV, 854 e 866. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.728.871, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.07.2023; TJDFT, Acórdão 1.924.521, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.09.2024; TJDFT, Acórdão 1.616.435, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14.09.2022. (Acórdão 2017986, 0714735-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) - grifei O julgado em questão transitou em julgado em 25/08/2025 (ID. 247754315 na origem). Assim, no meu entender, o novo bloqueio, embora efetuado em data posterior (novembro/2025), está vinculado ao entendimento jurídico definitivo já estabelecido para este processo de Cumprimento de Sentença. A matéria da impenhorabilidade de ativos da pessoa jurídica para custeio de obrigações laborais, embora classificada pela Impetrante como de ordem pública, está sujeita à preclusão quando já houver manifestação judicial definitiva na instância recursal sobre o tema nos mesmos autos de execução. A utilização do Mandado de Segurança com o objetivo de rediscutir tese jurídica já definitivamente rejeitada e preclusa no processo de origem demonstra, de forma insofismável, a ausência de probabilidade do direito e a inadequação da via eleita, buscando-se por meio do writ a reforma de um entendimento judicial coberto pelo manto da preclusão pro judicato. Resta claro que o Mandado de Segurança não pode servir como via de “contorno” da autoridade da coisa julgada ou da preclusão consumativa, revelando-se incabível, não apenas por ser sucedâneo recursal, mas por tentar obter judicialmente uma decisão favorável em questão de mérito já decidida em sentido contrário. Ausente, portanto, a probabilidade do direito e evidenciada a inadequação da via eleita, impõe-se o indeferimento da exordial. DISPOSITIVO Diante do exposto, por manifesta inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial do Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 25 da Lei no 12.016/2009, e em consonância com as Súmulas no 512 do Supremo Tribunal Federal e no 105 do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se, com urgência, à Autoridade Coatora (MM. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF) o teor desta decisão, notadamente para fins de ciência e adoção das providências cabíveis no processo de origem, em observância ao princípio da não surpresa e da publicidade dos atos processuais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital